Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-44.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXATIDÃO NO CÔMPUTO DOS PAGAMENTOS E DÉBITOS. NÃO DEMONSTRADO QUE O VALOR ADIMPLIDO SERIA UTILIZADO PARA QUITAR O SUPOSTO ACORDO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO VALOR DO DÉBITO NO MOMENTO DA ANOTAÇÃO NO SERASA. MERO ERRO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteava a declaração de inexistência de débitos do cartão de crédito e a condenação da ré ao pagamento de danos morais face a negativação indevida. Em seu recurso, sustenta que não obstante o débito no cartão de crédito de R$ 840,10, realizou o pagamento de quantia cerca de três vezes superior, no total de R$ 2.326,37 em 18/12/2018. Contudo, ainda assim recebeu uma fatura de R$ 840,10 com vencimento em 28/02/2019, não havendo elementos a comprovar a tese da ré de que a quantia que pagou em 18/12/2018 correspondia à quitação de outros débitos anteriores. Ainda, ressalta que teve o nome incluído no cadastro de inadimplentes em 28/01/2019 pelo débito de R$ 840,10 demonstrando que a ré promoveu a sua negativação antes do vencimento da fatura, em 28/02/2019.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 18425003). Contrarrazões apresentadas (ID 18704636).

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Para identificar a eventual existência do débito questionado, deve-se apurar a origem da dívida, o que permite constatar que não prospera a tese ventilada pelo autor na sua inicial de inexistência de débitos, sustentando que após não conseguir efetuar o pagamento de R$ 840,10 do cartão de crédito, entrou em contato com a parte ré para quitar os seus débitos, tendo realizado o pagamento de R$ 2.326,37, mas que ainda assim teve o nome incluído no cadastro de inadimplentes.

V. Isso porque, de início, pontue-se o equívoco da parte autora quanto à menção de que naquele dia 17/12/2018 possuía um débito em aberto de R$ 840,10. Isso porque naquele momento a sua última fatura em aberto alcançava R$ 693,26 (com vencimento no mês de novembro de 2018), existindo ainda outros débitos parcelados a serem inseridos nas faturas subsequentes, conforme ID 18424971, pág. 1. De todo modo, não há elementos a subsidiar a tese da parte autora de que formulou acordo com a ré e que o pagamento de R$ 2.326,37 seria suficiente para quitar todos os seus débitos. Para tanto, ainda que se trate de relação de consumo, não se pode exigir que a instituição financeira apresente prova de fato inexistente, sob pena de que lhe seja exigida a denominada “prova diabólica”. Assim, caberia à parte autora indicar o comprovante do protocolo onde formulou a negociação dos seus débitos, inclusive porque tais negociações, como praxe, resultam na emissão de novo boleto no valor necessário para o pagamento do acordo, o que não existiu no caso concreto.

VI. Ainda de forma a elucidar o débito da parte autora, identifica-se que a partir do mês de março de 2018 o autor passou a adotar, na maioria dos meses até outubro de 2018, a postura de realizar pagamentos em valores próximos ao mínimo indicado, conforme se identifica nas descrições “pagamento recebido – obrigado” (ID 18424986, págs. 9-16). Além disso, analisando detidamente tais faturas, observa-se que em algumas ocasiões a instituição financeira lançava o saldo que seria devido em decorrência do pagamento inferior ao total da fatura como crédito (ou seja, a título contábil seria equivalente a um pagamento), acompanhado de um “parcelamento fácil”, onde a quantia devida, acrescida de juros, era parcelada em 10 ou 12 vezes a serem incluídas nas cobranças subsequentes.

VII. A consequência é que, no mês de outubro de 2018, além da fatura emitida no valor de R$ 773,67, a parte autora ainda possuía débitos parcelados a serem incluídos nas faturas subsequentes que totalizavam R$ 3.495,07, conforme cálculos realizados na fatura ID 18424986, pág. 16. Ou seja, naquele mês de outubro de 2018 o saldo devedor total da parte autora era de R$ 4.268,74 (R$ 773,67 + R$ 3.495,07). Adiante, após realizar o pagamento daquela fatura com atraso e em valor um pouco superior ao total (R$ 789,05 em 13/11/2018 – ID 18424971), foi emitida a fatura relativa ao mês de novembro de 2018, onde se constata que o débito total da parte autora era de R$ 3.475,08, relativo ao valor mensal devido de R$ 693,26, acrescido das parcelas a serem inseridas nas faturas subsequentes, que totalizavam R$ 2.781,82, conforme cálculos apurados na fatura ID 18424971.

VIII. Prosseguindo, como a parte autora não realizou qualquer pagamento após a emissão da fatura de novembro de 2018, que tinha data de vencimento em 28/11/2018 (uma vez que o próximo pagamento, de R$ 2.326,37 aconteceu apenas em 18/12/2018), aquele débito que em novembro de 2018 era de R$ 2.781,82, foi atualizado na fatura de dezembro de 2018, onde é possível constatar que a dívida total da parte autora passou a alcançar R$ 3.655,94 (relativo à soma da cobrança mensal de R$ 1.444,51 com o valor das parcelas a serem inseridas nas faturas subsequentes, de R$ 2.211,43 – ID 18424986, pág. 17). Destaca-se que as faturas da parte autora possuíam previsão de fechamento por volta do dia 14 de cada mês (conforme ID 18424971), razão pela qual é possível constatar que, no momento em que o autor realizou o pagamento de R$ 2.326,37, em 18/12/2018, a sua dívida total era de R$ 3.655,94.

IX. Assim, identifica-se que o valor pago pelo autor era insuficiente para quitar a sua dívida, sendo que ausente a demonstração de que teria pactuado que este valor permitiria extinguir o débito. Desse modo, a quantia paga foi utilizada apenas para reduzir o total do seu débito, conforme identifica-se a partir das contas emitidas em janeiro e fevereiro de 2019 (ID 18424986, pág. 17-18). Contudo, desde o pagamento do valor de R$ 2.326,37 em 18/12/2018 a parte autora deixou de realizar novos adimplementos. Assim, constatada a existência do débito remanescente, não há irregularidade na inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, tampouco devendo prosperar o pedido de declaração de inexistência dos débitos.

X. Adiante, é certo que a parte autora juntou documento de consulta aos órgãos de proteção ao crédito onde consta a inclusão do débito de R$ 840,10 em 28/01/2019 (ID 18424973), enquanto que a fatura emitida neste valor possuía vencimento apenas em 28/02/2019. Contudo, trata-se de evidente erro material, insuficiente para ensejar a condenação da parte ré pelo alegado dano moral.

XI. Isso porque a própria parte autora junta nos autos o documento ID 18424972, emitido pelo Serasa em 19/02/2019 e remetido para a sua residência em 21/02/2019, onde consta a informação do débito de R$ 840,10, com vencimento em 28/01/2019, e que o autor teria 10 dias para regularizar o débito, sob pena de ter a informação disponibilizada para consulta no banco de dados do Serasa. Neste ponto, é salutar assinalar que a data da inclusão é distinta da data da disponibilização, conforme se identifica, a título de exemplo, no documento ID 18424987, onde nos registros anteriores do nome da parte autora sempre constava a data da inclusão acompanhada da data da exibição, que seria o dia que a informação se tornaria pública. Portanto, não obstante a menção no documento ID 18424973 de inclusão do débito em 28/01/2019, o documento ID 18424972 demonstra que o Serasa expediu a notificação para a parte autora em 21/02/2019, concedendo prazo para pagamento e que, somente ultrapassado aquele período concedido, é que a inclusão anotada se tornaria pública. Assim, o documento ID 18424972 atesta que não ocorreu a publicidade da inclusão naquele dia 28/01/2019. De todo modo, eventual erro no registro da publicidade em momento anterior à concessão do prazo ofertado pelo Serasa não recairia sobre a instituição financeira, mas sim sobre o gestor do cadastro de inadimplentes.

XII. Enfim, não se desconhece que o documento emitido pelo Serasa em 19/02/2019 indicava o débito de R$ 840,10 (que ainda iria vencer em 28/02). Contudo, é visível o mero erro material, e que decorreu do fato de que naquele dia 19/02 a parte ré já tinha ciência do valor da fatura do mês de fevereiro, que totalizava aquela quantia. Todavia, o documento ID 18424970 juntado pelo autor permite confirmar que a indicação do débito já apontando o valor em fevereiro de 2019 configurou apenas erro material, uma vez que a ré assinala no documento mencionado que a dívida original em atraso é de R$ 618,11. Ocorre que a mera informação equivocada quanto ao valor do débito (R$ 840,10), quando deveria constar o total que seria devido em 28/01, ou seja, R$ 618,11, não é causa apta a ensejar abalo moral. Neste sentido: “(...) a anotação de valor equivocado no SPC/SERASA, o qual considerou, erroneamente, os valores pagos e os ainda não pagos, não configura, por si só, dano moral, uma vez que existentes quantias em aberto, aptas a fundamentar eventual inscrição. (Acórdão 1016632, 20160910102647ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 15/5/2017. Pág.: 589/599)

XIII. Por todo o exposto, constatada a existência de débito, não se reveste de abusividade eventual anotação do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes. Dessa forma, ante a ausência de ato ilícito (art. 186, CC), não há que se falar em danos morais, tampouco em face do erro material na indicação do valor do débito, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

XIV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.